Tribunal: TJES
Processo: 0015504-92.2012.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Citação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015504-92.2012.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIGUEL FRANCISCO CARNEIRO E FROTA JUNIOR
APELADO: MARIA RAPOSO TEIXEIRA e outros (2)
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAFÉ – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – TESES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO
A QUO

– ACOLHIMENTO – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – CONTRATO VÁLIDO – QUITAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Preliminar de inovação recursal:

1.
Da leitura dos embargos monitórios contata-se que o recorrente não questionou, sob nenhum aspecto, a legitimidade ou a solidariedade das autoras para o ajuizamento da ação monitória.

2.
A invocação dessas teses em grau de apelo configura indevida tentativa de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento parcial da apelação.

3.
Preliminar acolhida.

M
érito
:

1.
A nota promissória acostada aos autos pelo apelante, sem preenchimento do nome do credor e do valor devido, porém assinada por aquele, não pode ser relacionada ao contrato que instrui a inicial, pois não há nenhum elemento que indique tal referência.

2.
Considerando o contrato de fl. 17 subscrito tanto pelo vendedor quanto pelo comprador, sem qualquer elemento que indique minimamente sua quitação, nem mesmo parcial, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau que rejeitou os embargos monitórios

3
.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de inovação recursal para CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR
DE
INOVAÇÃO RECURSAL

Consoante relatado, no bojo das contrarrazões recursais, as recorridas sustentam a existência de inovação recursal quanto as teses de falta de prova da transferência dos direitos creditícios e de solidariedade ativa.

A mudança de causa de pedir ou a dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, §1º do CPC).

Nesta hipótese, da leitura dos embargos monitórios (fls. 25/27) contata-se que o recorrente não questionou, sob nenhum aspecto, a legitimidade ou a solidariedade das autoras para o ajuizamento da ação monitória.

Logo, a invocação das aludidas teses em grau de apelo configura indevida tentativa de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento parcial da apelação. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA À COBERTURA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, "quanto à recusa em custear o serviço médico domiciliar, as Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care) - (AgInt no AREsp n. 1.962.473/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).
2. É vedado à parte recorrente, nas razões do agravo interno, apresentar tese que não foi alegada no momento da interposição do apelo especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública, ante a ocorrência da preclusão.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 2.028.252; Proc. 2022/0299162-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 16/03/2023).

Assim,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal para
NÃO CONHE
CER
do recurso de apelação em relação às teses de falta de prova da transferência dos direitos creditícios e de solidariedade ativa das autoras.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MIGUEL FRANCISCO CARNEIRO E FROTA JUNIOR
em face da r. sentença de fls. 127/129, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante em desfavor de
MARIA RAPOSO TEIXEIRA
,
SOLANGE SCALFONI DIAS

e
GILSEIA SCALFONI DA SILVA
, e constituiu de pleno direito o “título judicial representativo da obrigação do réu de pagar às autoras a quantia de 1.440 sacas de café conilon, acrescido de juros de mora desde a data do vencimento (31/05/2010)”.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 132/153, em resumo, o apelante alega que:
(I)
“as autoras não comprovaram a veracidade e a legitimidade da indigitada escritura pública de inventário e partilha, que se trata de fato constitutivo de seu pretenso direito” (fl. 136);
(II)
“ainda que as autoras fossem credoras do réu (o que se admite somente para efeitos de argumentação), o crédito das mesmas não é solidário, e assim deve ser reconhecido e declarado em sentença/acórdão” (fl. 136);
(III)
“restou sobejamente comprovado nos autos que o suposto crédito cobrado pelas autoras fora integralmente quitado enquanto o de cujus Onézio Scalfoni ainda se encontrava vivo, de sorte que nenhum direito hereditário em relação a tal negócio jurídico fora transmitido às autoras” (fl. 137); e que
(IV)
“as apeladas (mãe e filhas) demandaram por dívida já paga, motivo pelo qual devem pagar ao ora Apelante o dobro do que cobraram indevidamente, nos termos do artigo 940 do Código Civil” (fl. 152).

Caracterizada a inovação recursal acerca da impugnação à legitimidade e à solidariedade das autoras, cumpre analisar a irresignação quanto à própria existência do débito.

Na instância originária, as autoras, ora apeladas, ajuizaram ação monitória aparelhada com o contrato de compra e venda de café de fl. 17, celebrado em 23/09/2009, por meio do qual o requerido
MIGUEL FRANCISCO CARNEIRO E FROTA JUNIOR
obrigou-se a entregar ao falecido Onesio Scalfoni, pai das requerentes, 1.440 (mil quatrocentos e quarenta) sacas de café conilon tipo 7 (sete) – 10% (dez por cento) de broca com até 13% (treze por cento) de umidade, com vencimento em 31/05/2010. O instrumento está subscrito por ambas as partes.

Sustenta o apelante que o referido contrato seria uma repactuação do ajuste de fl. 30, pelo qual vendeu 1.002 (mil e duas) sacas de café ao mesmo comprador, ambos referentes, na verdade, a um empréstimo contraído junto a Onesio Scalfoni.

A correlação entre os contratos, todavia, não encontra respaldo mínimo nas provas produzidas nos autos, percepção confirmada pela falta de assinatura do instrumento pelo comprador.

Tampouco a nota promissória de fl. 76, sem preenchimento do credor e do valor devido, porém assinada por
MIGUEL FRANCISCO CARNEIRO E FROTA JUNIOR
, pode ser relacionada ao contrato que instrui a inicial, pois não há nenhum elemento que indique tal referência.

A testemunha Custódio Daniel Vieira, na audiência de instrução e julgamento, prestou declarações no sentido de que tinha ciência da dívida contraída pelo requerido (disponível em mídia), porém não tinha conhecimento sobre o adimplemento, nos seguintes moldes:

Sabia que o Miguel tinha uma dívida com Onésio, até um dia o Miguel perguntou sobre o juros cobrados, tendo ele dito que iria acertar a dívida porque estava achando os juros muito altos, mas não viu se ele pagou a dívida. Ouviu ele dizer que iria pagar. O Sr. Miguel não informou a taxa de juros cobrada a ele pelo o Sr. Onésio.

No mesmo sentido pronunciou-se a testemunha Paulo Roberto (disponível em mídia), nos seguintes moldes:

Conhecia o Sr. Onésio e o Sr. Miguel. Sabe que o Sr. Onésio fazia empréstimo de café e sabe que eles tinham um negócio, mas não sabe qual. Emprestou 1.000 sacas de café para o Miguel em 2010,mas na época não disse para que seria o empréstimo, tendo ouvido dizer que ele tomou o empréstimo para pagar dívida, mas não sabe se pagou. Não sabe dizer se o Miguel realizava empréstimo de café com outras pessoas na região.

Resta, portanto, o contrato de fl. 17 subscrito tanto pelo vendedor quanto pelo comprador, sem qualquer elemento que indique minimamente sua quitação, nem mesmo parcial, somado às declarações testemunhais no sentido de que a dívida, de fato, existia.

Tais circunstâncias denotam o acerto da r. sentença de primeiro grau que rejeitou os embargos monitórios, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. VENDA FUTURA. SACAS DE CAFÉ. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel (art. 1.102-A CPC/73). Incumbe ao embargante o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do embargado. Hipótese em que o embargante não comprovou a entrega das sacas de café e tampouco a existência de qualquer vício no contrato celebrado entre as partes. (TJMG; APCV 0144536-45.2012.8.13.0035; Araguari; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tiago Pinto; Julg. 08/10/2020; DJEMG 06/11/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,

NEG
O
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, uma vez que não foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizada pelo juízo de origem, o apelante deverá suportar condenação ao pagamento de honorários recursais, nos ditames do artigo 85, §11, do CPC.

Sopesando o trabalho adicional do causídico da apelada, ao apresentar contrarrazões, fixo os honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e esclareço que a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o montante da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

ACOMPANHO
o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.